Tribunal: TJMT
Processo: 1004324-85.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004324-85.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), EDILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 872.882.901-82 (RECORRIDO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO) E TERMO DE CESSÃO – AUSENTES – DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL ACOLHIDA PARA FIXAR EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da preliminar de prescrição trienal, suscitada entendo pelo não acolhimento, pois, entendo que enquanto o nome do consumidor permanecer negativado indevidamente, não começa a fluir o prazo prescricional.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pelo cessionário/reclamado qualquer documento apto a comprovar a cessão de crédito, pois inexiste nos autos comprovação do negócio jurídico originário, no caso, a contratação de empréstimo pela reclamante, bem como não apresentou o termo de cessão, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome do autor da ação.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Necessária à redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II,
contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O recorrente,
busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo preliminarmente pela prescrição da pretensão ao direito de ação da parte autora, eis que propôs ação em prazo posterior ao previsto em lei.

No mérito, infere que o posicionamento do juízo originário merece reforma, pois a recorrida na exordial tece alegações genéricas a respeito da negativação indevida e, em apuração aos fatos, verificar-se a inexistência de qualquer indício de culpa ou infração que justifique a responsabilização do banco
in casu
.

Em contrarrazões,
EDILSON FERREIRA DOS SANTOS
rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de prescrição da pretensão do direito de ação autoral.

Inicialmente, a empresa Recorrente suscitou a preliminar trienal, sob o argumento de que a autora foi negativada em 2018 e somente ajuizou ação em 13/07/2023.

Contudo, entendo que enquanto o nome do consumidor permanecer negativado indevidamente, não começa a fluir o prazo prescricional, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação à obrigação ora questionada.

Passo a análise do mérito.

No caso em apreço,
EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, ajuizou ação em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 2.774,78 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), oriundo do contrato n° 8082003944692923, bem como a condenação desse ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 179436159), sob o fundamento de que a Reclamada não comprovou que a parte Reclamante efetivou a contratação que teria originado o débito discutido nesta lide.

Pois bem.

É sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário à demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
.

Isso porque, não ficou comprovado pelo reclamado a relação jurídica entre o reclamante e a cedente, já que não acostou

contrato assinado, documentos pessoais, histórico de pagamentos, extrato da conta bancária ou outros meios hábeis a demonstrar a origem
do débito primevo.

Somado a isso, não ressai dos autos, o termo de cessão de crédito, pactuado entre a recorrente (cessionária) e o cedente, subsistindo ausente a comprovação da titularidade do suposto crédito/débito e a legitimidade da recorrente para proceder a negativação do recorrido.

À vista disso,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, já que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Por fim, no que concerne ao pleito de redução da indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e inscrição indevida do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, como medida repressiva a conduta da financeira e em reparação ao constrangimento suportado pelo consumidor, entendo que o valor da condenação deve ser reduzido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023